Tribunal: TJDFT
Processo: 0741987-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741987-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: MARSHAL DE ISRAEL ZEI, MARLENE TEIXEIRA DE RESENDE ZEI, PAULA MARCIA ZEI BATISTA, GUSTAVO SERGIO BATISTA, PRISCILLA DE RESENDE ZEI ROZOSTOLATO CARVALHO, ALEXANDRE ROZOSTOLATO CARVALHO, PABLO GUSTAVO ZEI, GEICINARA ALVANY FAGUNDES JACOME ZEI REU: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 52421447, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora